Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728636-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA EMBARGADO: MARCUS VINICIUS SOUZA DANTAS, JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, MARINALVA SOUZA DANTAS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência recursal (ID 33241308). Retire-se de pauta. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator